Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722489-55.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A RECORRIDO: LUIS CLAUDIO BORGES FERREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, MAGAZINE LUIZA S/A, em face de decisão monocrática proferida por esta relatora que não admitiu o pagamento intempestivo das custas recursais e, reconhecendo a deserção, não conheceu do recurso inominado por ela interposto. Nos embargos de declaração em ID 61680537, a ré embargante sustenta que o despacho de ID 61266543 concedeu o prazo de 2 dias para recolhimento, de modo que, considerada a ciência do despacho em 11/07/2024, o recolhimento foi realizado de forma tempestiva, em 12/07/2024. Requer, assim, seja sanado o vício apontado. Contrarrazões do autor embargado em ID 61797169. É o relatório. Decido. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Portanto, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. Na hipótese, não se evidencia a contradição apontada pela embargante. Ora, a própria embargante admite, nos embargos de declaração, que recolheu as custas iniciais apenas após a intimação do despacho em ID 61266543. Assim, na hipótese, o recurso foi interposto em 19/06/2024, quando comprovado o recolhimento das custas recursais (ID’s 60903609 e 60903610), e as custas iniciais foram recolhidas em 12/07/2024 e comprovadas nos autos em 15/07/2024, após intimação para “para comprovar o recolhimento das custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR”. Ocorre que, nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal – Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31) –, o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Assim, o pagamento realizado pela recorrente é intempestivo, pois o preparo deve ser recolhido nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 31 do RITR: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Também neste sentido, destaco o Enunciado 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Aliás, por este motivo a parte foi assim alertada no despacho em ID 61266543: “Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos”. Destaco, por fim, que a jurisprudência das Turmas Recursais é no sentido da impossibilidade de reabertura do prazo para o recolhimento do preparo. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO AUSENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso. 2. Agravo Interno em face da decisão de ID 58039714, a qual não conheceu do Recurso Inominado interposto pela agravante ante a deserção. Aduz a agravante que o recolhimento intempestivo do preparo do recurso se deu devido a uma instabilidade do sistema do Tribunal de Justiça do DF. 3. A admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 29, inc. I, e art. 31, caput e §1o do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados, sob pena de deserção. 4. Neste sentido, consta expressamente no artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais que ?Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso?. 5. No mesmo sentido, estabelece o Enunciado 80 do Fonaje que: ?O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva?. Outrossim, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Assim, o recurso inominado é deserto. No mesmo sentido: (Acórdão 1600628, 07573305920218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. No caso dos presentes autos, a agravante, na interposição do recurso, em 02/02/2023, apresentou apenas a guia de recolhimento de custas, sem apresentar a guia de recolhimento do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento (ID 47049404). Somente em 27/03/2023, quase dois meses após a interposição do recurso, a recorrente apresentou petição indicando a ocorrência de instabilidade no sistema do TJDFT, sem apresentar qualquer documento que comprovasse suas alegações. 7. Quanto aos documentos apresentados na ocasião do presente agravo, os mesmos também não comprovam as alegações da agravante. Isso porque não demonstram que houve instabilidade do sistema em todo o período que levou para efetivamente recolher o preparo (de 02/02/2023 a 27/03/2023), indicando apenas algumas datas esparsas, o que não comprova a sua alegação. 8. Assim, a manutenção da decisão a gravada é medida que se impõe. 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. (07061269720218070008 - (0706126-97.2021.8.07.0008 - Res. 65 CNJ), Primeira Turma Recursal, ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 28/06/2024, Publicado no DJE : 10/07/2024, Acórdão 1885743). Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para rejeitá-los. Intimem-se. Precluso o prazo recursal da presente decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora